Tribunal: TJDFT
Processo: 0724791-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724791-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AFONSO VELEZ DA SILVA, SILVANIA LOPES DE SOUZA VELEZ AGRAVADO: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA DECISÃO AFONSO VELEZ DA SILVA e SILVANIA LOPES DE SOUZA VELEZ interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 96782281, autos originários) proferida na liquidação de sentença proposta contra RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, in verbis: “Expeça-se ofício para transferência do valor depositado em favor da parte autora. Em que pese a disposição do art. 504 do CPC, é certo que a fundamentação adotada no acórdão integra a res judicata, devendo, em caso de dúvida, ser utilizado como parâmetro de interpretação da parte dispositiva. (Acórdão 1246190, 07271931620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, analisando os fundamentos do voto condutor do acórdão, deve-se interpretar, como expressamente dispõe o voto, que o termo final para o cálculo da multa contratual ocorreu em 07/11/14 com a averbação da carta de habite-se na matrícula do imóvel. Concedo, pois, o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor cumpra o disposto na decisão anterior.” Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho no qual o MM. Juiz facultou nova oportunidade de emenda da petição inicial da liquidação de sentença, que havia sido inicialmente determinada (id. 91880813, autos originários), nos seguintes termos: “Emende-se a inicial para adequar o período de incidência da multa penal, eis que restou consignado em acórdão que "O termo final da mora das rés é o momento em que essas se desincumbiram de suas obrigações, possibilitando que os autores pagassem integralmente o preço (quitasse o saldo devedor), que ocorreu com a averbação da carta de habite-se na matrícula do imóvel – ou seja, em 7.11.14" (ID Num. 72289754 - Pág. 5). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, independente de nova intimação.” Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora